Tribunal: STF
Processo: RE 1245465
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No julgamento do EREsp 1.619.087/SC, pacificou-se o entendimento no sentido da inadmissibilidade de execução provisória de penas restritivas de direitos, em observância ao disposto no art. 147 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais – LEP). Tal posicionamento foi mantido pela Terceira Seção, por maioria, na sessão do dia 24/10/2018, no julgamento do AgRg no HC n. 435.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/11/2018.
    2. Não se desconhece o julgado da Suprema Corte, todavia, até que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ modifique seu atual posicionamento, entendo que deve ser respeitada a orientação firmada na Terceira Seção desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LVII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se processualmente inviável, eis que se insurge contra acórdão que decidiu a causa em conformidade com a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, em recentíssimo julgamento plenário que alterou entendimento anterior sobre o tema em causa.
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 07/11/2019, processos de controle normativo abstrato (ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), reconheceu, com eficácia geral e efeito vinculante, a plena legitimidade constitucional do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.403/2011, tornando inadmissível, em consequência, por absolutamente inconstitucional, a figura anômala (e esdrúxula) da execução provisória de condenações penais recorríveis proferidas ou confirmadas por Tribunais de segundo grau:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” 
    (ADC 43/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Esta Suprema Corte, no julgamento em questão, ao repelir a possibilidade de execução provisória de condenações penais ainda recorríveis, deixou assentado que essa tese transgride, de modo frontal, a presunção constitucional de inocência, que só deixa de subsistir ante o trânsito em julgado (que não pode ser fictício) da decisão condenatória (CF, art. 5º, LVII).
    A posição que virtualmente nulificava a presunção constitucional de inocência refletia preocupante inflexão hermenêutica, de índole regressista, em torno do pensamento jurisprudencial desta Suprema Corte no plano sensível dos direitos e garantias individuais, retardando o avanço de uma significativa agenda judiciária concretizadora das liberdades fundamentais em nosso País.
    O fato incontestável no domínio da presunção constitucional  de inocência reside na circunstância de que nenhuma execução de condenação criminal em nosso País, mesmo se se tratar de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo, resultante, como sabemos, do necessário trânsito  em julgado da sentença penal condenatória.
    Antes desse momento – é preciso advertir –, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao Poder Público um dever de tratamento que não pode ser desrespeitado por seus agentes e autoridades (HC 96.095/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 121.929/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 124.000/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 126.846/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 130.298/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “(…) O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.
    – A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem.
    Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível – por efeito  de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade.
    Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado.
    O princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.”
    (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se importante destacar que a presunção de inocência também não se esvazia progressivamente, à medida em que se sucedem os graus de jurisdição. Isso significa, portanto, que, mesmo confirmada a condenação penal por um Tribunal de segunda instância, ainda  assim subsistirá, em favor do sentenciado, esse direito fundamental, que só deixará de prevalecer – repita-se – com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como claramente estabelece, em texto inequívoco, a Constituição da República.
    Inquestionável, assim, a asserção de que a execução provisória  (ou prematura) da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República (CF, art. 5º, LVII).
    Impende registrar que, em sede de direito comparado, a exigência de prévio trânsito em julgado da condenação criminal, como requisito legitimador da execução da pena, não traduz singularidade nem configura idiossincrasia do constitucionalismo brasileiro, pois a Constituição da República Italiana de 1947 (art. 27) e a Constituição da República Portuguesa de 1976 (art. 32, n. 2) também estabelecem que a presunção de inocência (tal como ocorre na Constituição brasileira de 1988) somente cessará após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    Com efeito, a Constituição italiana prescreve que “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (art. 27), enquanto a Lei Fundamental portuguesa dispõe que “Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação (…)” (art. 32, n. 2).
    Cabe observar, por relevante, que, embora a execução da pena somente se legitime com o trânsito em julgado (que há de ser real) da condenação criminal, como determina a própria Constituição da República (art. 5º, inciso LVII) e dispõe a legislação ordinária (LEP, arts. 105, 147 e 164; CP, art. 50; CPP, art. 283; CPPM, arts. 592, 594 e 604), tal circunstância não afasta a possibilidade de o magistrado (ou o Tribunal) competente decretar a prisão cautelar da pessoa sob persecução penal, quer durante a fase do inquérito policial, quer no curso de processo judicial, quer, ainda, após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que atendidos, de um lado, os pressupostos e indicados, de outro, os fundamentos concretos referidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
    Vê-se, portanto, que a impossibilidade constitucional de execução provisória da pena não impede que o Judiciário, com apoio em seu poder geral de cautela, venha a decretar, contra o investigado ou o réu, a prisão cautelar, qualquer que seja a sua modalidade (prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão motivada por sentença condenatória recorrível), sem se falar na ocorrência de eventual prisão em flagrante, que independe de ordem judicial (CF, art. 5º, inciso LXI; CPP, art. 301), a significar, desse modo, que o ordenamento positivo, ao instituir em favor do Estado instrumentos de tutela cautelar penal, torna admissível a utilização, pelo Poder Público e por seus agentes, de importantes meios de defesa social, cuja eficácia terá o condão de neutralizar condutas delinquenciais lesivas ao interesse da coletividade, que não ficará exposta, assim, a práticas criminosas que se registrem em seu âmbito.
    Em uma palavra: o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar  o instituto da tutela cautelar penal, outorga ao Estado poderosos instrumentos que legitimam a adoção de medidas privativas de liberdade, como as diversas espécies de prisão cautelar, cuja efetivação independe do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, considerada a circunstância – juridicamente relevante – de que o magistrado dispõe, para tanto, do poder geral de cautela.
    É que a prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) não se confunde com a prisão penal (“carcer ad poenam”), que exige, esta sim, considerado o disposto na declaração constitucional de direitos inscrita em nossa Carta Política (art. 5º, inciso LVII), o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    Cumpre assinalar, por isso mesmo, que a presunção de inocência não impede a imposição de prisão cautelar, uma vez que esse instituto não veicula qualquer ideia de sanção nem supõe a formulação de qualquer juízo de culpabilidade (HC 67.707/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 67.841/SC, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – HC 89.754/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    E a razão é simples: ao contrário do que se tem erroneamente divulgado, a prisão cautelar não objetiva infligir punição à pessoa que a sofre, pois constitui instrumento destinado a atuar “em benefício da atividade desenvolvida no processo penal” (BASILEU GARCIA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense). Por esse motivo, a prisão cautelar – que não envolve antecipação satisfativa da pretensão executória do Estado – mostra-se compatível com a presunção constitucional de inocência.
    Nem se diga, ainda, que a vedação da execução provisória ou antecipada da pena constituiria fator apto a estimular grave frustração das expectativas sociais, produzindo a crença da inoperância do Estado na repressão à criminalidade governamental e àquela perpetrada por poderosos agentes econômicos.
    Com efeito, a eventual inefetividade da jurisdição penal ou do sistema punitivo motivada pela prodigalização de meios recursais, culminando por gerar no meio social a sensação de impunidade, não pode ser atribuída à declaração constitucional do direito básico de ser presumido inocente, pois não é essa prerrogativa fundamental que frustra o sentimento de justiça dos cidadãos ou que provoca qualquer crise de funcionalidade do aparelho judiciário.
    Na realidade, a solução dessa questão há de ser encontrada  na reformulação do sistema processual e na busca de meios que, adotados pelo Poder Legislativo, confiram maior coeficiente de racionalidade ao modelo recursal, mas não na desconsideração, de todo inaceitável, de um dos direitos fundamentais a que fazem jus os cidadãos desta República fundada no conceito de liberdade e legitimada pelo princípio democrático.
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator